Tribunal: STF
Processo: ACO 1940
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA OBJETIVANDO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AOS PLEITOS DE JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL PELO TRIBUNAL PLENO ANTE ANTERIOR REFERENDO DE TUTELA ANTECIPADA E QUANTO AO PEDIDO DE SUA PRESERVAÇÃO ATÉ NOVA ANÁLISE PELO JUÍZO A QUEM DECLINADA A COMPETÊNCIA. DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. Presente omissão no julgamento, devem ser acolhidos os embargos de declaração.



    2. Questões apreciadas em sede de tutela antecipada, mesmo que referendada pelo Tribunal Pleno, podem ser objeto de julgamento final da ação em decorrência da provisoriedade ínsita à medida.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para afastar do âmbito da competência prevista no art. 102, II, f, da CF/88 as causas que envolvem pendências de cunho meramente patrimonial. Precedentes do Tribunal Pleno e da Primeira Turma.



    3. Desnecessária ressalva expressa de que válida a tutela antecipada até nova apreciação pelo Juízo a quem declinada a competência para julgar o processo ante o contido no § 4º do art. 64 do Código de Processo Civil de 2015.



    4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente apenas para sanar omissão, sem efeitos modificativos.